Tribunal: TJSP
Processo: 2147415-50.2023.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Espécies de Títulos de Crédito
Órgão julgador: Simões de Vergueiro
Órgão colegiado: 16a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2024-07-10
Data de publicação: 2024-07-10

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO INTERPOSTO CONTRA R. DECISÃO PELA QUAL FOI INDEFERIDO PEDIDO DE DESBLOQUEIO DE VALORES – ALEGAÇÃO DE INCORREÇÃO, COM PEDIDO DE REFORMA - DETERMINAÇÃO DIRIGIDA AO RECOLHIMENTO DO PREPARO, ISTO SOB PENA DE NÃO CONHECIMENTO DO AGRAVO INTERPOSTO – RECORRENTES QUE DEIXARAM TRANSCORRER, SEM ATENDIMENTO, PRAZO PARA RECOLHER CUSTAS – DESERÇÃO CONFIGURADA – PRECEDENTES NESSE

Ementa:

AGRAVO DE INSTRUMENTO INTERPOSTO CONTRA R. DECISÃO PELA QUAL FOI INDEFERIDO PEDIDO DE DESBLOQUEIO DE VALORES – ALEGAÇÃO DE INCORREÇÃO, COM PEDIDO DE REFORMA - DETERMINAÇÃO DIRIGIDA AO RECOLHIMENTO DO PREPARO, ISTO SOB PENA DE NÃO CONHECIMENTO DO AGRAVO INTERPOSTO – RECORRENTES QUE DEIXARAM TRANSCORRER, SEM ATENDIMENTO, PRAZO PARA RECOLHER CUSTAS – DESERÇÃO CONFIGURADA – PRECEDENTES NESSE SENTIDO - RECURSO NÃO CONHECIDO, AO QUAL SE NEGA SEGUIMENTO.